Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-38.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702950-38.2020.8.07.0011 APELANTE: DIOGO FRANCISCO QUEIROZ PRIMO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Processo incluído na 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (09/03 a 16/03). Ciente dos memoriais apresentados pelo Banco-apelado. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora